Tribunal: CARF
Processo: 10640.001595/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10640.001595/2003-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.146 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE PAPÉIS SUDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/09/2000
CREDITO DO IMPOSTO. AQUISIÇÕES DESONERADAS.
Conforme a Súmula Vinculante no. 58 do STF, Inexiste direito a crédito
presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à
alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não
cumulatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 09-21 745 – 3a Turma da DRJ/JFA (fls 15/25):
Em exame a Declaração de Compensação de fl. 01, formalizada em
25/07/2003, na qual se declarou a compensação do PIS e da Cofins
períodos de apuração 01, O2 e 03/2003, na monta de R$
545.821,09, tendo por lastro créditos originários dos Pedidos de
Ressarcimento de IPI de fls. 02, 03 e 04, relativos aos trimestres
1°, 2°, e 3°, de 2000, que totalizam R$ 568.347,11 e indicam saldo
disponível para futuras compensações de R$ 22.526,02 (fl. 04).
Nos referidos pedidos ficou consignada como fundamentação para
o pleito o inciso II, §3°, art. 153, da Constituição Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001595/2003-90
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001595/2003-90

O direito creditório foi indeferido e a compensação não
homologada por meio do Despacho Decisório de fls. 75/82, sob o
fundamento de falta de juntada aos autos, pela interessada, mesmo
depois de notificada, dos- documentos que embasam o pleito
(livros fiscais, notas fiscais e outras informações necessárias à
análise da legitimidade e materialidade do crédito).
Inconformada com o decidido apresentou a interessada a
Manifestação de Inconformidade de fls. 90/98 acompanhada do
anexo de fl. 99 no qual se relacionou os livros fiscais que deveriam
instruir o pedido formulado, os quais também foram juntados aos
autos.
Considerando-se a inexistência de análise de mérito no despacho
decisório
quanto
ao
crédito
pleiteado
em
ressarcimento/compensação e diante da apresentação, pela
interessada, na manifestação de inconformidade, dos livros fiscais
necessários a análise do crédito retomou o processo à DRF de
origem, em diligência (fl. 108/109), para pronunciamento quanto à
materialidade e legitimidade dos créditos, da qual resultou o
Relatório Fiscal conclusivo de fls. 166/169, de onde se extrai, em
síntese:

Cotejando o Livro Registro de apuração de IPI n° 01
(período de Janeiro a Dezembro de 2000, fls. 110/ 165)
verifica-se que em todos os decêndios do período de
janeiro a setembro de 2000 a empresa apurou saldos
devedores, com exceção dos decêndios 03-04/2000 e 03-
06/2000, nos quais foram apurados saldos credores nos
valores de R$ 4.244,33 e R$ 2.384,41 (fls. 134 e 146), que,
no entanto, foram transferidos para os decêndios
subseqüentes para dedução do IPI devido na saída,
inexistindo, pois, saldo credor a ser ressarcido;

Analisando os demonstrativos de créditos do período
observa-se que o contribuinte lançou indevidamente
valores correspondentes ao IPI sobre aquisição de matéria-
prima isenta, não tributada ou sujeita à alíquota zero,
incorporando
esses
valores
aos
créditos
apurados
decendialmente;

Considerando os elementos de fato e de direito constantes
do processo conclui-se pela inexistência de saldos credores
no 1°, 2° e 3° trimestres de 2000, bem como, pela
inexistência do direito ao crédito relativo à aquisição de
insumos imunes, não-tributados, isentos e de alíquota zero,
por falta de previsão legal, ficando, dessa forma, ratificado
o Despacho Decisório de fls. 75/82.
Cientificada dos termos decorrentes do relatório fiscal em
16/10/2008 (fl. 169) e oportunizada a se manifestar apresentou a
interessada, em 30/10/2008, suas Razões Adicionais de Defesa às
fls. 173/183, na qual, em resumo:
1. alega que os créditos utilizados na DCOMP são referentes ao
ano-calendário de 2000, quando já se encontrava em vigor a Lei n°
9.779/99, que conferia aos contribuintes o direito ao creditamento
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001595/2003-90

do IPI provindo das aquisições de matérias-primas isentas, sujeitas
à alíquota zero e não tributadas;
2. acrescenta que o direito de crédito de IPI nas operações de
aquisição beneficiadas com isenção, alíquota zero ou não
tributação decorre do princípio da não-cumulatividade (CF, art.
153, §3°, inciso II como meio de desonerar a cadeia produtiva;
3. reproduz doutrina e jurisprudência favoráveis à sua tese, e aduz
que a jurisprudência do STF e' consolidada no sentido de que é
direito do contribuinte creditar-se do IPI quando ocorre a
aquisição de insumos isentos, e, que é remansosa a jurisprudência
do TRF-1 quanto à possibilidade de creditamento relativamente aos
insumos isentos, imunes, não tributados e alíquota zero.
4. requer, ao final, o reconhecimento dos créditos advindos da
aquisição de matérias-primas isentas, alíquota zero, imunes ou não-
tributadas, homologando-se as compensações efetuadas ou, caso
assim não se entenda, que se reconheça ao menos os créditos
provindos das aquisições de insumos isentos.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
Assumo:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS- IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/09/2000
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR
O aproveitamento de crédito se dá primeiramente na escrita fiscal,
para dedução dos débitos decorrentes das saídas, podendo,
inclusive, o saldo credor de um período de apuração ser mantido na
escrita fiscal do estabelecimento para posterior dedução de débitos
do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração, sendo
concedido o ressarcimento, após o encerramento do trimestre em
que escriturado, desde que, comprovadamente, exista saldo credor
passível de ressarcimento.
CREDITO DO IMPOSTO. AQUISIÇÕES DESONERADAS.
Nos termos da própria Constituição Federal de 1988, a não-
cumulatividade é exercida pelo aproveitamento do montante
cobrado na operação anterior, ou seja, do imposto incidente e pago
sobre insumos adquiridos, o que não ocorre quando tais insumos
são desonerados do tributo. É inadmissível, por total ausência de
previsão legal, a apropriação, na escrita fiscal do sujeito passivo,
de créditos do imposto alusivos a insumos desonerados (isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero), uma vez que inexiste
montante do imposto cobrado na operação anterior.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 33/44), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001595/2003-90

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente defende, em suma, seu direito ao crédito de IPI relativo à
aquisição de insumos imunes, não-tributados, isentos e de alíquota zero.
A jurisprudência sobre o assunto evoluiu e temos a Súmula Vinculante 58 do
STF, aprovada em 7 de maio de e 2020, que determina:
Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada
de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o
que não contraria o princípio da não cumulatividade.
O entendimento do STF em Súmula Vinculantes tem efeitos erga omnes e
vincula este Tribunal nos termos do art. 62, § 2o, do RICARF.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital